Tribunal: TJDFT
Processo: 0745278-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745278-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLORIZA COUTINHO DA ROSA, MARIO JESUS CHAGAS DA ROSA APELADO: GUSTAVO PACHECO LUSTOSA, CRISTIANE TORRES FERREIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade aventada em sede de contrarrazões. Destaca-se que apesar da alegação de mau súbito sofrido pela advogada da parte, a providência a ser tomada nesse caso seria o pedido de restituição de prazo, o que não foi feito. Brasília, DF, 15 de julho de 2025 16:42:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador